Tribunal: TJES
Processo: 0008226-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008226-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008226-21.2022.8.08.0035

APELANTE: MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE, RENAN DA VITORIA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PROVA ILÍCITA. REJEITADA. MÉRITO: ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESES AFASTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 12 (Marcos Gabriel Teixeira de Andrade) e no inciso IV do § 1º do art. 16 (Renan da Vitoria Nascimento), ambos da Lei 10.826/2003. Segundo a denúncia, policiais militares, após informações de inteligência sobre planejamento de ataque entre grupos rivais, avistaram os acusados portando armamento em localidade conflagrada. Ao perceberem a guarnição, os indivíduos buscaram refúgio em residência, local onde foram apreendidas duas pistolas (uma com numeração raspada) e munições. A defesa pleiteia a nulidade das provas por invasão de domicílio e a absolvição por excludentes de ilicitude e culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, motivado por visualização prévia de flagrante delito e informações de inteligência, configura prova ilícita; (ii) estabelecer se o temor de ataques de grupos criminosos caracteriza estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa para a posse de armas ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no inciso XI do art. 5º, excepciona a inviolabilidade do domicílio nas hipóteses de flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 (RE 603.616), fixa a licitude da entrada forçada sem mandado quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas "a posteriori".

A visualização de indivíduo portando arma de fogo na laje de imóvel e de corréu com volume na cintura, que empreendem fuga ao avistar a polícia, constitui justa causa para o ingresso domiciliar imediato.

Crimes de posse e porte de arma de fogo possuem natureza permanente, prolongando o estado de flagrância e autorizando a atuação policial sem mandado judicial.

O estado de necessidade (art. 24 do Código Penal) exige perigo atual e inevitável, não se configurando diante de ameaças genéricas, hipotéticas ou futuras decorrentes de insegurança pública.

A manutenção de arsenal bélico clandestino como forma de autotutela em áreas de conflito não caracteriza inexigibilidade de conduta diversa, pois o ordenamento jurídico oferece meios legais de proteção e assistência estatal.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela supressão de numeração e posse de múltiplos carregadores, afasta a tese de mera proteção familiar emergencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões extraídas do contexto fático, como a visualização direta de armamento e a fuga dos suspeitos.

O fundado receio de sofrer atentados contra a vida não autoriza a posse de armas de fogo ao arrepio da lei, inexistindo estado de necessidade diante de perigo incerto ou futuro.

A autotutela armada em regiões conflagradas pelo tráfico não supre o requisito da inexigibilidade de conduta diversa para afastar a tipicidade das condutas do Estatuto do Desarmamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XI; CP, art. 24; Lei 10.826/2003, art. 12 e inciso IV do § 1º do art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp 2.308.203/TO; STJ, RHC 136.992.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008226-21.2022.8.08.0035

APELANTE: MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE, RENAN DA VITORIA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE
e
RENAN DA VITORIA NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 13692580), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A)
MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE
: condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção , em regime inicialmente semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

B)
RENAN DA VITORIA NASCIMENTO:
condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 13692845), a defesa de
MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE
pugna pela absolvição, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas mediante violação de domicílio. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição diante do reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, alegando a posse da arma exclusivamente para proteção familiar, bem como a inaplicabilidade de punição diante das circunstâncias concretas.

A defesa de
RENAN DA VITORIA NASCIMENTO
(ID 17782557) apresenta teses correlatas, insurgindo-se contra a validade das provas ao pleitear o reconhecimento de nulidade absoluta por invasão de domicílio, sustentando a ausência de mandado judicial e de fundadas razões prévias para a diligência. Busca, ainda, a absolvição fundamentada no estado de necessidade, alegando o perigo atual após a tentativa de homicídio sofrida por sua irmã e a impossibilidade de evitar o risco de outro modo, pleiteando subsidiariamente a inexigibilidade de conduta diversa.

Em contrarrazões (ID 13692847 e ID 17782560), o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando as teses absolutórias e de nulidade. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente os depoimentos dos policiais militares e os laudos periciais, confirmam a materialidade e a autoria delitiva dos acusados nos crimes do Estatuto do Desarmamento, demonstrando a justa causa para a busca domiciliar motivada pelo estado de flagrância, e justificam a condenação aplicada dada a ausência dos requisitos caracterizadores das excludentes invocadas. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 17827968, asseverou que o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação, validando o ingresso domiciliar pelo estado de flagrância evidenciado e a negativa da excludente de estado de necessidade pela inexistência de perigo atual. Defende a manutenção inalterada das condenações, e manifesta-se contrariamente ao reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa para ambos os réus, por configurar inadmissível chancela à autotutela armada, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o que cabia relatar. À revisão.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) Segundo o inquérito policial anexo, 'no dia 22 de outubro de 2022, em horário não informado nos autos, na Rua Frederico Ozanan, n'5, bairro lbes, Vila Velha/ES, ao lado do Bar do Riu,os denunciados, acima qualificados, tinham em sua posse uma Pistola, marca Beretta, calibre 9mm, uma Pistola, marca.Taurus, calibre .380, além de 38 (trinta e oito) munições intactas, marca CBC, calibre .380, 14 (quatorze) munições intactas,. marca CBC, calibre 9mm e 04 (quatro) carregadores de pistola, conforme auto de apreensão acostado a fl. 13/14 e Auto de Constatação de Eficiência de arma de fogo
à
s fls. 15.

Emerge do caderno inquisitivo que, após informação de que alguns indivíduos do bairro Ibes estariam planejando um ataque no bairro Boa Vista, com o intuito de vigar uma morte causada em razão da disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. Deste modo, os policiais se dirigiram até a região com as características dos indivíduos que lhes foram repassad
o
s, quais
sejam, um moreno de camisa xadrez de cor azul e outro indivíduo branco de camisa de frio amarela, sendo que, ao chegarem no local, visualizaram o denunciado Marcos em cima da laje com essas mesmas características portanto uma pistola, o qual ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga através de uma escada que dava acesso ao segundo andar. Por fim, os policiais conseguiram adentrar a residência pela escada e realizaram a abordagem
do d
enunciado.

Aflora dos autos que ao realizar a revista não foi encontrado nada de ilícito com o denunciado Marcos, contudo ele decidiu contribuir com a investigação e informou que havia escondido a arma que estava portando embaixo do colchão, sendo encontrada pelos policiais uma Pistola, marca Beretta, calibre 9mm, uma Pistola, marca Taurus, calibre .380, carregada com 14 (quatorze) munições intactas, marca CBC, calibre 9mm, de acordo com o Auto de apreensão acostado a fl. 13/14.

Extrai-se dos autos que o denunciado Renan foi visto em frente a residência com um volume na cintura que aparentava ser uma arma de fogo. Ao visualizar a presença dos policiais tentou fugir do local, adentrando por uma residência, mas foi abordado pelos policiais. Durante a busca pessoa nada de ilícito
f
oi
en
contrado, contudo, foi visto uma pistola no chão da resid
ê
ncia onde ele foi visto adentrando, sendo uma Pistola marca Taurus, calibre .380, com numeração raspada, carregada com 12 munições intactas, marca CBC, calibre .380.

Outrossim, o denunciado decidiu colaborar com as investigações e informou que ha
v
ia dois carregadores atrás da pia do banheiro, sendo encontrados 02 (dois) carregadores de psitola ambos municiados com 12 (doze) munições intactas, conforme auto de apreensão às fls. 13/14
(...)”.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito
.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão aos apelantes.

A Defensoria Pública, atuando em favor de ambos os apelantes, suscita a nulidade absoluta das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio, alegando a ausência de mandado judicial e de fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais na residência, caracterizando a diligência como indevida
fishing expedition
.

Não obstante os valorosos argumentos defensivos, a preliminar não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, expressamente, as hipóteses de flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre a matéria no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280), com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, não bastando a atitude suspeita ou a fuga para o interior da residência.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública não derivou de mera suspeita infundada, denúncia anônima isolada ou fuga desmotivada, mas sim de um
co
ntexto fático robusto e prévio à incursão domiciliar
. A diligência teve início a partir de informações do serviço de inteligência (P2) de que indivíduos armados estariam reunidos na região para realizar um ataque no bairro Boa Vista, em decorrência da disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local,
os policiais constataram visualmente o estado de flagrância
. O Policial Militar Marcelo Abreu Coelho, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório judicial, relatou de forma firme e uníssona a dinâmica da abordagem,
atestando a percepção visual do armamento em poder dos réus antes mesmo do ingresso no imóvel
. Destaco, por oportuno, trecho do depoimento colhido nos autos:

"[...] Que flagraram MARCOS GABRIEL armado numa laje e quando foram ao seu encalço, ele tinha tirado a camisa ao ser abordado; [...] que a arma estava debaixo do colchão; que
RENAN estava do lado de fora da casa, com certo volume na cintura e ele correu quando avistou os militares
[...] que na posse de RENAN havia uma arma de fogo também, bem como carregadores."

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, em se tratando de crimes de natureza permanente — como a posse e o porte ilegal de arma de fogo —, a visualização do suspeito portando o armamento ou arremessando-o enquanto empreende fuga para o interior da residência constitui justa causa irrefutável para o ingresso policial. Corroborando essa premissa, o STJ, no julgamento do
AgRg no AREsp n. 2.308.203/TO
, assentou que:

"[...] 2. No caso em tela, os policiais visualizaram o agravante arremessando uma arma de fogo para o imóvel vizinho enquanto empreendia fuga para a residência [...]. 3. Logo, havendo fundadas razões para o ingresso imediato na residência, ante a imperiosa necessidade de se frustrar ilícitos em curso, não há de se falar em ilegal invasão domiciliar, encontrando-se a diligência em consonância com os permissivos legais para a atuação policial excepcional."

Ademais, o mesmo Tribunal Superior, no julgamento do
RHC 136.992
, reforça que é legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática de delito de natureza permanente independentemente de mandado, existindo fundadas razões consistentes no fato de indivíduos que estavam diante do imóvel correrem para dentro da residência ao avistarem os policiais, somado à prévia informação do cometimento de ilícitos.

Dessa forma, restando cabalmente demonstrado pelas provas testemunhais que a ação policial foi precedida de fundadas suspeitas calcadas em elementos visuais concretos (réu na laje com arma na mão e corréu do lado de fora com volume na cintura), a incursão encontra-se plenamente albergada pela exceção constitucional.

Avançando ao mérito da causa, constato que a materialidade e a autoria dos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento encontram-se sobejamente comprovadas.

A materialidade aflora do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo Pericial de Eficiência de Armas de Fogo, que atestou o potencial lesivo dos artefatos e a supressão da numeração na pistola apreendida com Renan. A autoria, por sua vez, é inconteste, amparada nos depoimentos coerentes dos milicianos e na própria confissão judicial dos acusados, que admitiram a posse do arsenal bélico.

A insurgência defensiva no mérito concentra-se na pretensão absolutória amparada na tese de excludente de ilicitude por
estado de necessidade
(artigo 24 do Código Penal). Sustentam os apelantes que a posse e guarda dos armamentos deram-se exclusivamente para autoproteção e defesa da família, em especial da esposa de Marcos (e irmã de Renan), Joice, que se encontrava acamada após ter sido vítima de uma tentativa de homicídio pretérita, alvejada por dez disparos de arma de fogo.

Não obstante a lamentável situação de violência narrada, os requisitos normativos da excludente não se fazem presentes. O artigo 24, do Código Penal, exige, para a configuração do estado de necessidade, a existência de um
perigo atual
e inevitável. No caso em tela, o perigo suscitado pelos réus revestia-se de caráter futuro ou hipotético (temor de um novo atentado), o que descaracteriza a atualidade exigida pelo dispositivo legal. A manutenção de armamento de fogo de forma irregular, especialmente armas com numeração suprimida, sob a justificativa genérica de defesa preventiva, não encontra guarida no ordenamento jurídico, configurando conduta de perigo abstrato em afronta direta ao Estatuto do Desarmamento.

Ademais, subsidiariamente, a defesa invoca a causa supralegal de exclusão de culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa
, argumentando não ser razoável exigir dos apelantes atitude diversa diante do contexto de insegurança local e ineficiência estatal.

Ainda assim, a referida tese não merece acolhimento. Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, far-se-ia necessária a comprovação cabal de uma situação de extrema anormalidade que impelisse inexoravelmente os agentes à prática ilícita. O ordenamento jurídico pátrio disponibiliza meios legais e institucionais para a proteção de pessoas ameaçadas, tais como o acionamento irrestrito das forças de segurança pública, a alteração de domicílio e o ingresso em programas de proteção. A chancelar a tese defensiva, o Poder Judiciário estaria legitimando o armamento clandestino em áreas conflagradas e validando a autotutela armada ao arrepio do monopólio do uso da força pelo Estado.

Salienta-se, por fim, que o réu Marcos encontrava-se em cumprimento de pena com o uso de tornozeleira eletrônica, o que exigia de si conduta redobradamente pautada na legalidade. Renan, por sua vez, foi flagrado não apenas com arma de fogo, mas com armamento de numeração suprimida e múltiplos carregadores, evidenciando gravidade concreta que desborda de uma singela proteção emergencial.

Dessa forma, os elementos fático-probatórios amparam, com suficiência e robustez, o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação das excludentes invocadas, estando as penas e regimes fixados na r. sentença em perfeita consonância com os ditames legais da individualização da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)